Tribunal: TJMT
Processo: 1025477-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RED. EM RECLAMAÇÃO No 1025477-30.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ADRIANO SLAVIERO
EMBARGADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: SERASA S/A
Decisão monocrática
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO SLAVIERO, contra a decisão de ID no 69746484 que, nos autos da Reclamação no 1025477-30.2020.8.11.0000, indeferiu o pleito liminar, recebendo a Reclamação no seu natural efeito devolutivo.
Em suma, sustenta que a decisão é omissa, porquanto indeferiu a liminar sob fundamento de que em nenhum momento justificou o reclamante quais seriam as consequências da decisão que configurariam o perigo da demora, conquanto consta do item 3. dos pedidos, a arguição de suspensão do processo de origem, sob pena de ocorrer o trânsito em julgado daquela demanda, estando aí o perigo da demora, devidamente evidenciado.
Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão explicitada, modificando a r. decisão monocrática.
Sem contrarrazões - ID no 75155968.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos, quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No caso, entretanto, não se verifica nenhuma das hipóteses do dispositivo acima mencionado, posto que, como é cediço, a análise inicial do recurso de agravo de instrumento se restringe à verificação do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor ora embargado.
Neste particular, imperioso consignar que no momento da análise do pleito liminar vindicado pelo autor/embargado, não havia nos autos nenhuma informação quanto à eventual trânsito em julgado do acordão do recurso inominado.
De qualquer forma, com o julgamento meritório da presente Reclamação, se procedente, haverá a desconstituição do acórdão proferido pela Turma Recursal, não havendo que se falar em trânsito em julgado..
Destarte, não se verificando nenhuma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15 na decisão recorrida, a rejeição dos presentes declaratórios é medida que se impõe.
Com essas considerações, rejeito os presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora